Tribunal: TJMT
Processo: 0046873-64.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046873-64.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

4DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALVA SANTANA DURGU - CPF: 806.797.731-34 (APELADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA registrado(a) civilmente como MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELANTE), MARCUS VINICIUS GLERIAN - CPF: 721.766.521-34 (ADVOGADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0003-31 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA registrado(a) civilmente como RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), ANDRE PERUZZOLO - CPF: 892.737.889-04 (ADVOGADO), ANA VARELA REGGES - CPF: 024.281.749-16 (ADVOGADO), JORGIANE PADILHA - CPF: 944.297.909-49 (ADVOGADO), ISABELLE GATTERMANN PERIN POLLO - CPF: 087.572.199-07 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), DALVA SANTANA DURGU - CPF: 806.797.731-34 (APELANTE), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA registrado(a) civilmente como MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA registrado(a) civilmente como RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELADO), COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.724.959/0003-31 (APELADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SATISFAÇÃO INTEGRAL DO VALOR INDICADO PELA EXEQUENTE E NO PRAZO DE 15 DIAS – CORRETA EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELA SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO – ART. 924-II DO CPC - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Verificando-se o pagamento do crédito indicado pela exequente no cumprimento de sentença e dentro do prazo de 15 (quinze) dias, correta é a extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0046873-64.2014.8.11.0041

APELANTE: DALVA SANTANA DURGU

APELADOS: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA E COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DALVA SANTANA DURGU
contra sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
,
lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA e COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
, que julgou satisfeito o pagamento da quantia reclamada,

com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, e declarou extinto o processo.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 179766382.

Em suas razões recursais de id. 179766382, após contextualizar os fatos, a apelante aduz que “
conforme consta na memória de cálculo ID 118514444, a parte executada ora recorridas, foram condenada ao pagamento de indenização por Danos Morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescido de juros e correções, que atualizada até a data do pagamento 17/04/2023 – ID 117584144 é de R$25.495,47 (vinte e cinco mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos), diverso do apresentado pela recorrida -executada, pois conforme se observa a executada deixou de aplicar juros de 1% a.m. a partir da citação 07/04/2015, conforme comando da sentença, e sim a data 08/05/2020”
(sic).

Afirma que “
DEVE INCIDIR JUROS DE 1% a.m. a partir da citação. A CITAÇÃO CONFORME ID28628150 OCORREU SUA LEITURA NO DIA 07/05/2015. Mas observando o cálculo apresentado pela recorrida-executada apresentada data início 08/05/2020. Totalmente aleatória a data. Com relação a correção monetário INPC esta deve ser aplicada pelo índice INPC/IBGE a partir da sentença 07/10/2021
” (sic).

Alega que “
a diferença de crédito apontado é no importe de R$15.494,33 (quinze mil quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos)”
(sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença “
no sentido de reconhecer a divergência de cálculo e determinar apuração do valor correto em conformidade, bem como seja fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, honorários advocatícios
” (sic).

Contrarrazões apresentadas pela apelada
COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 179766389).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (id. 243881653).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos do processo de conhecimento que na data de 07/10/2021 o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito aqui litigado, com a consequente exclusão dos dados da autora dos Cadastros de Proteção ao Crédito, bem como para condenar as demandadas, ora apeladas, ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de

R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da sentença. Além disso, condenou as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC (id. 110777019).

Em razão da interposição do recurso de apelação pela autora, este Tribunal de Justiça reformou parcialmente a sentença
tão somente para majorar o
quantum
indenizatório referente à condenação ao pagamento de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Após desprovimento do Recurso Especial e posterior Agravo, houve o trânsito em julgado do acórdão que majorou o
quantum
referente aos danos morais e confirmou os demais termos da sentença (id. 161807185).

A parte autora requereu o cumprimento de sentença, apresentando cálculo do débito e pugnando pelo pagamento do valor de
R$14.303,02
(quatorze mil trezentos e três reais e dois centavos), sendo determinada a intimação das apeladas para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias em 26/04/2023 (id. 179766362).

A apelada CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA informou o pagamento voluntário da parte que entendeu lhe cabia da condenação (R$ 7.258,27), por depósito judicial, em 17/04/2023 (id. 179766365).

Por sua vez, a COMATI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

informou em id. 179766369 o pagamento do valor de R$ 8.236,06 em 11/05/2023 (id. 179766369).

Inobstante a manifestação da apelante discordando dos valores atualizados depositados pela parte executada, a juíza julgou satisfeito o pagamento da quantia reclamada,

com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, e declarou extinto o processo.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão de Id. 179766382.

Assim, insurge-se a autora exequente.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o valor depositado pelas executadas representa ou não o pagamento total da condenação.

A intimação para pagamento em 15 dias foi publicada em 27/04/2023 e o prazo para encerramento do pagamento sem as penalidades do §1o do art. 523 do CPC encerraria no dia 23/05/2023.

Consoante anteriormente relatado, as apeladas efetuaram o pagamento em 17/04/2023 e 11/05/2023 no valor total de R$ 15.494,33, ou seja, o
pagamento total efetuado pelas executadas superou o valor inicial pleiteado pela exequente e se deu no prazo de 15 (quinze) dias
, atendendo integralmente à obrigação imposta no título executivo e conforme requerido pela exequente apelante, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença extintiva da execução nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Consoante bem pontuado pela magistrada de piso quando do julgamento dos aclaratórios opostos “
O Cálculo ofertado ao id n. 113534967 pelo exequente a título de crédito exequendo foi o de R$ 14.303,02, conforme inicial do cumprimento de sentença de id n. 113534967, valor diferente disso, é verdadeira inovação, e amplia os limites do pedido”
(sic).

Nesse sentido já decidiu este eg. Tribunal em casos análogos,
mutatis mutandis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DO VALOR INDICADO NA INICIAL
– CONCORDÂNCIA COM A QUITAÇÃO – SALDO REMANESCENTE DO VALOR DA CONDENAÇÃO A SER BUSCADO EM NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, OBSERVANDO-SE O PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificando-se o pagamento do crédito indicado na inicial, correta é a extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil,
de modo que eventual saldo remanescente (consistente na indenização à parte apelante ao pagamento do valor correspondente ao contrato de honorários, tal como prevê o art. 81 do CPC) deve ser objeto de novo cumprimento de sentença, observando-se o prazo prescricional”.

(N.U 1015019-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE EFEITOS DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CORRETA EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELA SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO – ART. 924-II DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 924 , II , do Código de Processo Civil, uma vez satisfeita a obrigação, extingue-se a execução. Comprovado o pagamento da quantia devida pelo executado, correta a extinção da ação”.

(N.U 1008594-74.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)

“
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDO DA AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE SEGUROS –
QUITAÇÃO NO PRAZO DETERMINADO PARA O PAGAMENTO – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– APELAÇÃO DESPROVIDA – EXTINÇÃO MANTIDA.
É de ser mantida a extinção do Cumprimento de Sentença se a quitação ocorreu dentro do prazo fixado para o pagamento
”.

(TJ-MT - AC: 10332068620178110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELOS EXEQUENTES - PAGAMENTO DO VALOR INDICADO DENTRO DO PRAZO LEGAL - SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - EXTINÇÃO DO PROCESSO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor nos limites da quantia depositada.
(AgRg no AREsp 408.346/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015)”.

(TJ-MT 10003661020218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença extintiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024